Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-40.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA. INDICAÇÃO DE ROL DEPOSITÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, I). DESCABIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
2. Deve-se oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, deverá o juízo indeferir a petição inicial.
3. Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.
4. Havendo a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, é possível o aviamento da ação de busca e apreensão, independente de apresentação de planilha de débito.
5. A exigência de qualificação das partes destina-se a assegurar a exata identificação dos litigantes e a viabilizar o adequado aperfeiçoamento da relação processual. De tal forma, se o conteúdo da exordial é suficiente à precisa individualização das partes, não se justifica o indeferimento da inicial.
6. Verifica-se que a parte ré se encontra suficientemente identificada na petição inicial de modo que a ausência da indicação quanto número de telefone não pode ser circunstância obstativa de acesso ao Poder Judiciário.
7. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.